Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 CÓDIGO PENAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMOR DA VÍTIMA. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela acusada em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, à pena 1 (um) mês de detenção, em regime aberto. Narra a denúncia que, "no dia 29 de janeiro de 2023, entre as 13h00 e 18h00, na Quadra 28, Lote 139, Setor Leste, Gama-DF, a denunciada, com vontade livre e consciente, ameaçou, por palavras, Maria Marciana Leite Romão de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, durante uma live relativa à ideologia política de esquerda, na rede social TikTok, a denunciada foi paquerada por um amigo de Maria. A denunciada por não gostar das supostas investidas, silenciou o indivíduo e se desentendeu com Maria, oportunidade em que passou a enviar mensagens para Maria com os dizeres: "depois que você fizer o b.o eu vou aí te estraçalhar, pode fazer o b.o a polícia não vai te proteger, mostra pra eles o que eu tô falando, ah, eles vão ficar de plantão na tua casa te escorando, não vão mesmo, na hora que tu sair de casa eu já sei onde você mora, entendeu, e aí fica chato pra você", declarando que qualquer desentendimento poderia ser resolvido pessoalmente (...).”
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, a defesa argumenta que, durante a fase inquisitória, a acusada declarou que a vítima lhe direcionou diversas injúrias e ameaças, e que apenas revidou as ofensas que recebeu como forma de se defender. Aduz que foi a vítima quem começou a conversa por whatsapp e que o diálogo resultante desse contato não ocorreu de forma pacífica por ambas as partes, estando abarrotado de ofensas e possíveis ameaças recíprocas. Aponta quebra da cadeia de custódia das provas, tendo em vista o prejuízo manifesto da admissão de apenas trechos dos áudios selecionados pela vítima, ocultando a verdadeira dinâmica do ocorrido, em evidente cerceamento de defesa. Requer a inadmissibilidade dos arquivos de áudio acostados aos autos pela vítima, uma vez que esses representam apenas uma pequena parcela do que foi produzido na troca de mensagens entre as partes. Pugna pela absolvição, diante da carência de provas robustas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a absolvição, diante da atipicidade da conduta por ausência de dolo, com fulcro no art. 386, III, do CPP.
4. O Ministério Público manifesta-se no sentido de que a materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas nos autos. Afirma que não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia no presente caso, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração o ou violação da prova apreciada. Requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a quebra da cadeira de custódia; (ii) a presença de provas suficientes e robustas e; (iii) a atipicidade da conduta por ausência de dolo.
III. Razões de decidir
6. A alegação de que os áudios não demonstram o contexto da discussão entre as partes, mas apenas partes da conversa, não acarreta a quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que não há evidências de que a prova foi adulterada ou que as mensagens foram retiradas de contexto.
7. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras ou qualquer outro meio, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. É irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido. Nesse sentido: A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020).
8. No caso, a materialidade está comprovada no acervo probatório, constituído pela ocorrência policial e pelos áudios juntados aos autos, em consonância com a prova oral colhida em juízo. Com efeito, a declaração da vítima, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas, atestando que as mensagens de cunho ameaçador encaminhadas pela apelante, como “eu vou aí te estraçalhar... A Polícia não vai te proteger... Já sei onde tu mora”, causaram temor e intranquilidade psíquica à vítima.
9. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando todos os elementos colhidos na fase inquisitiva e processual são coerentes entre si. Incabível, portanto, o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
10. Por conseguinte, o decreto condenatório deve ser mantido pelos próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O delito de ameaça é crime formal e consuma-se quando demonstrado o temor da vítima pelas ameaças proferidas pela acusada".
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.